Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702934-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Z. A. D. A. AGRAVADO: P. F. S. C. F. E. I. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZELIA AMARAL DE ALMEIDA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação indenizatória proposta em desfavor de PEFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora réu/agravado, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita formulado pela agravante, nos seguintes termos (ID no 223802300): “Adota-se o moderno entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera declaração da parte interessada não lhe alcança automaticamente a condição de beneficiária da gratuidade de justiça, haja vista que as normas do Código de Processo Civil (art. 98 e seguintes) devem ser interpretadas à luz do disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior que determina a efetiva comprovação da insuficiência de recursos. Destarte, preceitua o “Codex” Processual que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (§2o, do art. 98, do CPC). A parte foi intimada para que trouxesse aos autos documentos de corroborassem à declaração de hipossuficiência firmada. Apesar disso, limitou-se a juntar a CTPS digital, que tão somente informa que não há vínculos trabalhistas em base de dados a ela integrada. Porém, compulsando os autos, verifica-se que há elementos de prova que infirmam a declaração de hipossuficiência prestadas pelos autores, especialmente se considerado a localidade em que reside, considerada área nobre desta Capital. Nessa linha de raciocínio, a parte autora não comprovou fazer jus ao benefício. Logo, ausente a necessidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita, INDEFIRO o pedido. Deverá a parte autora recolher as custas no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. I.” Em suas razões, a autora/agravante alega que “A decisão interlocutória desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira da Autora, prevista no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil”. Defende que o simples fato de a agravante residir em área nobre da capital não afasta sua incapacidade de arcar com os custos processuais. Argumenta que a carteira de trabalha apresentada demonstra a ausência de vínculo empregatício, reforçando assim sua hipossuficiência econômica. Invoca a ausência de intimação específica a respeito de quais documentos seriam necessários para comprovar a hipossuficiência de recursos, e assim fazer jus ao benefício. Dessa forma interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a reforma da decisão que lhe negou os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. Consoante o disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Destarte, observando o instituto da Assistência Judiciária pela ótica constitucional, verifica-se que o requerente deve comprovar minimamente a sua condição de hipossuficiência financeira, o que não se pode concluir apenas com a apresentação da declaração de hipossuficiência. No caso, observa-se dos autos de origem que, apesar de devidamente intimada a comprovar sua hipossuficiência de recursos (ID. 222273059), a parte agravante limitou-se a juntar uma cópia de sua Carteira de Trabalho Digital, na qual consta a ausência de vínculos trabalhistas. No entanto, tal documento, por si, é insuficiente para a concessão do benefício pleiteado. Além disso, carece nos autos outros comprovantes, como extratos bancários, declaração de renda e comprovantes de despesas, aptos a aferir, de maneira mais precisa, a capacidade financeira da parte. Ademais, além da ausência de tais documentos, o fato de a agravante residir em uma área nobre da capital (Asa Norte) sugere uma incompatibilidade entre sua situação financeira e o pedido de gratuidade de justiça. Por fim, a agravante sustenta a ausência de intimação específica sobre quais documentos seriam necessários para a concessão do benefício pleiteado. No entanto, tal argumentação carece de fundamento, uma vez que é ônus da parte analisar quais documentos comprovam, de maneira satisfatória, sua hipossuficiência econômica e apresentá-los ao juízo, o que não foi realizado. Ademais, apesar disso, o juízo a quo, no despacho de ID. 222273059 (autos de origem), intimou expressamente a parte a apresentar “comprovantes de suas despesas mensais habitualmente mais vultosas, além de suas duas mais recentes declarações de bens e rendimentos”, o que não foi atendido. Dessa forma, uma vez que os documentos apresentados pela autora/agravante não são suficientes para comprovar a existência de risco à sua subsistência caso seja compelida a arcar com as custas processuais, constata-se a ausência da probabilidade do direito alegado. Nessa linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AFASTAMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AFASTAMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA N. 83. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. (...) 4. O órgão julgador, de acordo com os elementos probatórios colacionados ao feito, pode negar o benefício da assistência judiciária gratuita ainda que tenha pedido expresso da parte. 5. Inviável, em sede de recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório da demanda. Inteligência da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no AREsp 385.955/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 25/11/2013) (grifos nossos) (destaquei) Na mesma linha, segue entendimento proferido por este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. RENDA. INCOMPATIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. A gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sendo certo que não se vincula às despesas realizadas pelos requerentes, mas à remuneração que recebem, pois, as pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda e, se o parâmetro para a concessão dessa benesse fossem os gastos, ninguém arcaria com as custas processuais. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. A ausência de comprovação de hipossuficiência impede a concessão da gratuidade de justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício excepcional para suportar os encargos inerentes a um processo judicial. 5. Liminar revogada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1943236, 0728898-73.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) (destaquei) Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2025 20:51:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora